Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-49.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009063-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE APARECIDO DOS SANTOS (AGRAVADO), ANDRE APARECIDO DOS SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009063-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INFRAÇÃO PENAL IMPEDITIVA AINDA NÃO CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE LEGAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante Decreto, não cabendo ao Poder Judiciário promover a interpretação extensiva ou analógica acerca do alcance do benefício concedido.

Havendo condenação por crime impeditivo - previsto no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 -, o reeducando deverá cumprir a totalidade da pena dele decorrente para, então, adquirir o direito à concessão do indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009063-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANDRE APARECIDO DOS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0009972-45.2018.8.11.0013, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 (
cf. Id. n.º 165715244 – pág. 123-126
).

Nas razões recursais, sustenta a defesa que “
o delito sobre o qual fora requerido o indulto pelo decreto nº 11.302/2022 não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)
”.

À vista disso, considerando que a “
decisão do juízo a quo não observou esse preceito ao indeferir a benesse ao agravante (que preencheu todos os requisitos objetivos constantes no decreto)
”, conclui que “
a decisão merece reforma, eis que o decreto não pode sofrer exegese ampliativa para prejudicar o sentenciado
”
(
cf. Id. n.º 165715244 – pág. 145-158
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 165715244 – pág. 176-179)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 165715244 – pág. 183/184
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 168173176).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1009063-49.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O indulto é instituto jurídico previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, através do qual se extingue o efeito executório de uma condenação. Nada mais é do que uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, representando uma
causa extintiva da punibilidade
.

De acordo com os Tribunais Superiores,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é
restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República
, nos termos taxativos do decreto de sua regência
” (STJ Resp n 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também considera que “
a sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem
natureza declaratória
, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto presidencial
” (STJ - HC n. 486.272/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 17.06.2019).

No presente caso, a defesa pleiteou a concessão de indulto em favor do agravante com base no
art. 5º do Decreto nº 11.302/22
, que assim dispõe:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal [...].

Quando do indeferimento do referido pedido, o Juízo afirmou estar previsto “
expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo
”.

Registrou também que o “
penitente possui a cumprir 58 (cinquenta e oito) anos pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7º, Decreto 11.302/2022). Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito impeditivo para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado
”.

De fato, consoante o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de
haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
”, o qual estabelece que:

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto
não abrange os crimes
:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados
, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 [...].

Conforme se infere dos autos, o agravante cumpre pena em razão das seguintes condenações:

“0000116-54.2008.8.11.0095 3a6m0d - PENA Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

0002246-92.2005.8.11.0007 10a0m0d - PENA Art. 121, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 14, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento;

0000117-39.2008.8.11.0095 3a0m0d - PENA 16/07/2010 Art. 163, Parágrafo Único, III, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal;

0004110-82.2016.8.11.0007 3a4m0d - PENA 04/06/2018 Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal;

0001269-56.2016.8.11.0091 59a1m0d - PENA Art. 288, Parágrafo Único, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 244-B, CAPUT, Lei 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente; Art. 157, § 3º, II, Lei 2848/40 - Código Penal”.

Vê-se que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03), furto (art. 155,
caput
, Código Penal) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), cujas penas privativas de liberdade máximas culminadas em abstrato não são superiores a 05 anos - e, portanto, teoricamente estariam abrangidos pela norma do art. 5º do Decreto nº 11.302/22.

No entanto, também ostenta condenações por outros crimes, entre eles o de homicídio qualificado e latrocínio,
considerados impeditivos pelo referido decreto em razão da natureza hedionda
.

Como visto, dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que havendo condenação por
crime impeditivo
- previsto no art. 7º -, o reeducando deverá
cumprir a totalidade da pena dele decorrente
para, então, adquirir o direito à concessão do indulto.

Malgrado o parágrafo único do art. 5º preveja que na hipótese de concurso de crimes as penas serão
consideradas individualmente
, pressupõe-se que o dispositivo se refere tão somente aos
delitos dispostos no
caput
do artigo
, ou seja, apenas à hipótese de
concurso de crimes
considerados
não impeditivos
.

Por outro lado, no caso do parágrafo único do art. 11, o termo “concurso” não diz respeito aos institutos previstos no art. 69, art. 70 e art. 71 do Código Penal – como ocorre no art. 5º –, mas à
soma ou

unificação das penas
do art. 111 da Lei nº 7.210/1984,
verbis
:

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022,
nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984
.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ainda não tenha se posicionado especificamente quanto ao Decreto nº 11.302/2022, é possível encontrar precedentes - atinentes a regramentos anteriores -, que solucionam a problemática jurídica da mesma forma:

“(...)
na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 9º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Com efeito, consoante prevê o art. 9º do mesmo diploma legal, o disposto neste Decreto não alcança as pessoas condenadas: I - por crime de tortura ou terrorismo; II - por crime de tráfico ilícito de droga (...).

A literalidade da norma é clara: o condenado apenas não terá direito à concessão dos benefícios de que trata o decreto se não cumprir, no mínimo, 2/3 da pena referente ao crime impeditivo.

Dessa forma, não pode ser vedada a concessão do benefício se preenchidos os requisitos, não cabendo a interpretação extensiva na hipótese, sob pena de violação do princípio constitucional da legalidade
” [STJ. AgRg no HC 406582 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. 6ª Turma. Julgado em: 6/8/2019. DJe: 12/8/2019].

“
A literalidade do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo, restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos: ‘Art. 12. As penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei nº 7.210, de 1984. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 3º, não será concedido o indulto natalino ou comutada a pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
’” [STJ. HC 506165 / DF. Relator Ministro Félix Fischer. 5ª Turma. Julgado em: 28/5/2019. DJe: 4/6/2019].

“
1. O Decreto n.º 8.615/2015, em seu art. 8º, parágrafo único, prevê expressamente a possibilidade de deferimento de indulto ao crime comum no caso de concurso com hediondo, exigindo-se apenas o cumprimento de 2/3 (dois terços) da penalidade referente ao delito impeditivo
. Atendido esse requisito, apurar-se-á então o adimplemento de 1/3 (um terço) da pena, se não reincidente, ou 1/2 (metade), se reincidente, aplicada à infração penal comum.

2. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, cassando o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, considerar atendido o lapso temporal de 2/3 (dois terços) relativamente ao crime hediondo impeditivo, nos termos do parágrafo único do art. 8º do Decreto n.º 8.615/2015, devendo o Magistrado de piso, fixada essa premissa, verificar se o Paciente preenche os demais requisitos necessários à concessão do benefício em relação aos crimes comuns não impeditivos
” [STJ. HC 464475 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. 6ª Turma. Julgado em: 4/12/2018. DJe: 19/12/2018].

À vista disso, levando-se em conta que até o dia 25 de dezembro de 2022 o
recorrente ainda não havia cumprido a integralidade da pena referente a um dos crimes impeditivos que praticou – art. 157, § 3º, II, do Código Penal –,
resta inviabilizada a concessão do benefício pleiteado, em virtude do
inadimplemento do requisito objetivo
exigido pelo art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente
em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
” [N.U 1007974-88.2023.8.11.0000. Relator Desembargador Paulo da Cunha. Julgado em: 2/5/2023. DJe: 8/5/2023].

“
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo"
, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
” [N.U 1006453-11.2023.8.11.0000, Relator Desembargador José Zuquim Nogueira. Julgado em 09/05/2023. DJe: 12/05/2023].

“
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto
, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
” [N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto. Julgado em 09/05/2023. DJe: 13/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023